Tribunal: TJDFT
Processo: 0747509-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747509-42.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA EMBARGADO: PRIME SERVICOS DE ANESTESIA LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra o acórdão n. 1735024, exarado sob o ID 49692803, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento à apelação interposta pela empresa apelada, PRIME SERVIÇOS DE ANESTESIA LTDA., para cassar a sentença. O embargante opôs embargos de declaração (ID 50043087) sob o fundamento de que há omissão no v. acórdão, consistente no não enfrentamento dos elementos apresentados no recurso de apelação, desobedecendo o art. 489, parágrafo único, inciso IV, do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023 às 14:36:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora